Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736797-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ MATIAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. INÉRCIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A inércia da parte executada em impugnar os cálculos apresentados pelo exequente, no prazo assinalado, impõe a homologação dos cálculos, com base nos artigos 400, I e 524, §5o do CPC. 2. À luz do disposto no art. 507 do CPC, não é dado às partes discutir questões após operada a preclusão. 3. Há óbice processual para o executado perseguir a liquidação por arbitramento e alegar eventual excesso de cálculos após homologados os cálculos, pois é vedada a reapreciação de matéria já decidida e coberta pela preclusão, nos termos do art. 505 do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 479 e 884, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a controvérsia diz respeito especificamente ao cerceamento de defesa constatado na liquidação provisória por arbitramento, considerando que houve a homologação de valores de alta monta, sem que a instituição financeira pudesse promover os atos probatórios essenciais para apuração do valor efetivamente devido. Ressalta, ainda, que não há que se falar na aplicação de índice de correção diverso do contratado na época do depósito ou renovação da conta poupança. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B (ID 52260824). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 479 e 884, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porque, conforme o STJ, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B (ID 52260824). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020